Tribunal: TJBA
Processo: 8000029-40.2020.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000029-40.2020.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ROSA DE JESUS

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, PEDRO BARRETO PAES LOMES registrado(a) civilmente como PEDRO BARRETO PAES LOMES

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO VALIDAMENTE COMPROVADA. ASSINATURA A ROGO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contratos de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a existência de relação jurídica válida entre as partes; e (ii) saber se há direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais em razão dos descontos efetuados no benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica insere-se no âmbito das relações de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação.

4. Os contratos apresentados pela instituição financeira demonstram a existência de relação jurídica válida, tendo sido firmados mediante assinatura a rogo pela filha da autora, com aposição da digital da contratante e presença de duas testemunhas, atendendo aos requisitos legais para a validade do ato jurídico.

5. Comprovada a contratação regular do empréstimo consignado, os descontos realizados no benefício previdenciário constituem exercício regular de direito da instituição financeira, não configurando ato ilícito.

6. Ausente o ato ilícito, inexiste nexo de causalidade para configuração de dano moral indenizável, bem como não há fundamento para a repetição de indébito, uma vez que os valores descontados decorrem de obrigação validamente assumida.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 17; CPC, arts. 85, § 11, e 98, §§ 1º e 3º; CC, arts. 104 e 215.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, APC n.º 5000994-54.2021.8.13.0329, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª Câmara Cível, j. 06.05.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000029-40.2020.8.05.0181
, em que figuram como apelante MARIA ROSA DE JESUS e como apelada BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, e
m
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.